Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Havendo a perda superveniente do interesse de agir em razão da morte do autor, deve ser aplicado o princípio da causalidade com a condenação do plano de saúde ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois, com sua negativa de cobertura, deu azo à propositura da ação judicial.
2. Deu-se provimento ao apelo.